Tribunal: STF
Processo: RE 1546268
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 84,32%. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO SEU ADVENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Incide a Súmula 282/STF caso os dispositivos legais supostamente violados não tenham sido enfrentados no aresto recorrido. 3. A coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento proposta por associação, na qualidade de substituta processual, abarcará todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propôr a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 4. A Corte Especial do STJ, ao interpretar o alcance do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 11.232/2005, firmou posicionamento no sentido de que a norma contida em tal dispositivo não tem o condão de atingir as situações jurídicas consolidadas anteriormente ao seu advento, ainda que inquinadas de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Na espécie, não houve declaração de inconstitucionalidade de lei pelo STF e, além disso, a sentença transitou em julgado em 1993, anteriormente, portanto, ao advento do art. 741, parágrafo único, do CPC, razão pela qual afasta-se a sua aplicação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados e os embargos de declaração opostos por Associação dos Servidores Públicos Federais da Saúde em Pernambuco e outros foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 84,32%. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO SEU ADVENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Embargos de declaração da Associação dos Servidores Públicos Federais da Saúde em Pernambuco e outros: Apesar de o recurso especial ter sido parcialmente provido, não houve pronunciamento acerca da inversão da sucumbência, que, no caso, é de rigor. Detectada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o aresto embargado e restabelecer a condenação em honorários advocatícios conforme a sentença de primeiro grau que julgou os presentes embargos à execução, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. Embargos de declaração da União: O aresto embargado foi absolutamente claro e inequívoco ao consignar que: a) ‘o STJ perfilha entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. Dessa forma, a coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento abarcará todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propôr a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação’. b) ‘a Corte Especial do STJ, ao interpretar o alcance do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 11.232/2005, firmou posicionamento no sentido de que a norma contida em tal dispositivo não tem o condão de atingir as situações jurídicas consolidadas anteriormente ao seu advento, ainda que inquinadas de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal’. 3. Devem ser repelidos embargos de declaração da União, manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida. 4. São incabíveis embargos de declaração com o escopo de prequestionar matéria de índole constitucional. 5. Embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores Públicos Federais da Saúde em Pernambuco e outros acolhidos, sem efeitos infringentes, e embargos declaratórios opostos pela União rejeitados” (fls. 1-2, e-doc. 76).



    2. A União alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. III do art. 8º, o caput do art. 37, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça “não se atentou ao efeito vinculante referente aos acórdãos proferidos no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade julgadas pelo Excelso Pretório” (fl. 10, e-doc. 82).



    Narra que, “em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 964-1, o Excelso Pretório já declarou, expressamente, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Resolução nº 32/91 do Superior Tribunal Militar que reconheceu o direito dos servidores e juízes ao reajuste dos vencimentos em 84,32%, relativo ao IPC de março/90, e, por conseguinte, declarou a ausência de direito adquirido ao reajuste do referido índice pelos jurisdicionados servidores públicos à vista da citada inconstitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 82). 



    Assevera que, “a despeito de a parte dispositiva das decisões proferidas nas ADINS paradigmáticas declarar a inconstitucionalidade de Resoluções administrativas de alguns Tribunais para afastar o direito adquirido ao reajuste dos 84,32% abrangidos por aquelas Resoluções, os motivos determinantes da fundamentação exigem que seja afastado o reajuste para todos os servidores públicos da Administração, desimportante se o reajuste fora concedido por outras Resoluções de outros Tribunais, ou por decisão de qualquer órgão do Poder Judiciário” (fl. 14, e-doc. 82).



    Assinala que o Superior Tribunal de Justiça teria afrontado “o art. 102, § 2º, da CF, ao conceder, ainda que por vias transversas, o reajuste dos 84,32% aos servidores” (fl. 16, e-doc. 82).



    Argumenta que “o diploma constitucional exige, no artigo 169, § 1º, I e II, prévia dotação orçamentária e previsão específica na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos” (fl. 17, e-doc. 82). 



    Enfatiza “a frontal violação ao art. 8º, III, da CF, por parte do Egrégio Superior de Justiça, que conferiu ao dispositivo uma aplicação demasiado abrangente – destoante do propósito constituinte e da própria natureza do instituto da substituição processual – fazendo-o incidir sobre o processo de execução, e não somente sobre o processo de conhecimento (como seria o devido)” (fl. 23, e-doc. 82).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão ora recorrido” (fl. 23, e-doc. 82).



    3. Em 27.2.2012, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou “o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal da matéria contida nos RREE n.º 586.068/PR e 573.232/SC”, referentes aos Temas 100 e 82 da repercussão geral (fl. 1, e-doc. 90).



    4. Após o julgamento do mérito do Tema 82, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, acolheu os embargos de declaração antes opostos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES QUE CONSTAVAM DA LISTA ORIGINAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RE 573.232/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A Segunda Turma conheceu parcialmente do recurso especial e deu parcial provimento para para reconhecer a legitimidade ativa dos servidores que não integraram a ação coletiva proposta pela Associação ora recorrente para a execução daquele julgado e afastar a inexigibilidade do título executivo que aparelha a execução embargada, com base na aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 2. Interposição de recurso extraordinário pela União contra acórdão da Segunda Turma sob égide do CPC/1973. Julgado o RE 573.232/SC, os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência do STJ para eventual juízo de retratação. 3. A jurisprudência adotada por esta Corte Superior era no sentido de que a coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento proposta por associação, na qualidade de substituta processual, abarcaria todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para proposição da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 4. Ocorre que a controvérsia foi dirimida pelo STF em sentido contrário ao adotado pela Segunda Turma, ao julgar o RE 573232, compilado como Tema 82/STF que dirimiu a controvérsia estabelecendo a seguinte tese: ‘A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’. 5. Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, com efeitos infringentes, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, dar parcial provimento, tão somente, para afastar a inexigibilidade do título executivo que embasa a execução embargada, com base na aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC” (fl. 1, e-doc. 115).



    Novos embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA LISTAGEM DE ASSOCIADOS. RE N. 612.043/PR (TEMA N. 499). RE N. 573.232/SC (TEMA N. 82). EXIGÊNCIA INTRODUZIDA A PARTIR DA MP 1.798-1/1999. ARTIGO 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 1993. DISTINGUISHING. RETRATAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O STF, ao julgar o RE 612.043 (Tema 499), consolidou o seguinte entendimento: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’. 2. E, ao apreciar o RE 573232 (Tema 82), firmou-se a seguinte tese: ‘I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’. 3. Contudo, há distinção entre as teses firmadas no RE n. 612.043/PR (Tema n. 499) e no RE n. 573.232/SC (Tema n. 82), pois a exigência da listagem de seus substituídos somente poderia se dar para as demandas propostas após o advento da MP 1.798-1/99, legislação que introduziu esse requisito e, portanto, não poderia ser aplicada às demandas com trânsito em julgado anterior, como a hipótese dos autos (ação de conhecimento transitada em julgado em 1993). Precedentes: (REsp n. 1.028.552/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021; REsp n. 1.264.728/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021; e AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.160.663/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para manter o acórdão de fls. 958/974 em relação ao reconhecimento da legitimidade ativa dos servidores por não ser a hipótese de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 155).



    Em 1º.9.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 573.232-RG/SC, sob o regime da repercussão geral, fixou as seguintes teses (Tema n. 82): 



    ‘I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.’



    O acórdão foi assim ementado: 



    ‘REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (RE n. 573.232, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 14/5/2014, DJe de 18/9/2014.)’ 



    Desse modo, observadas as razões que basearam o despacho que devolveu o feito à Turma para juízo de retratação, que foi refutado, impõe-se a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 174).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Sobre a alegação de contrariedade aos incs. XXXV, XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEAL. TEMA 660. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, como disposto no art. 1.035 do Código de Processo Civil e no § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Sobre a matéria remanescente, no juízo de retratação, o Superior Tribunal de Justiça assentou haver “distinção entre as teses firmadas no RE n. 612.043/PR (Tema n. 499) e no RE n. 573.232/SC (Tema n. 82), pois a exigência da listagem de seus substituídos somente poderia se dar para as demandas propostas após o advento da MP 1.798-1/99, legislação que introduziu esse requisito e, portanto, não poderia ser aplicada às demandas com trânsito em julgado anterior, como a hipótese dos autos (ação de conhecimento transitada em julgado em 1993)” (fl. 9, e-doc. 155). 



    O julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 612.043, Tema 499 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, ocorreu em 10.5.2017, após o trânsito em julgado da ação coletiva ajuizada pelas associações.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.340.916, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.347.508, de minha relatoria, em processo semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 16.11.2021).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 612.043, Tema 499 da repercussão geral, o Ministro Marco Aurélio, Relator, assentou que, “no que se refere ao argumento alusivo a possíveis títulos executivos já alcançados pela preclusão maior nos quais adotada óptica contrária à firmada pelo Supremo, cuida-se de tema a ser discutido no âmbito de cada processo individualmente, não se revelando motivo suficiente para o acolhimento da modulação postulada” (Plenário, DJe 6.8.2018).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Rever a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade ativa do servidor para propor a execução exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Leis ns. 9.421/1996 e 10.475/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.303.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Discussão sobre limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.347.643-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “DIREITO CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA DEFINITIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.216.687-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    9. Insustentável a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou inconstitucional, nem se afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI)” (ARE n. 1.380.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora